Tribunal: TJPA
Processo: 0001918-81.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001918-81.2010.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUIZ CARLOS SANTANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS).
CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 72, II DO CPC C/C ART. 1º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SÚMULA 196 STJ.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - No caso, após a citação frustrada da parte executada, a Fazenda Pública exequente apresentou manifestação nos autos, requerendo diligências ao Juízo, desta forma, a paralisação dos autos não foi motivada por inércia da Fazenda Pública, que deve ser intimada pessoalmente para a prática dos atos processuais. Assim, não houve a consumação da prescrição intercorrente, não sendo observado o procedimento do artigo 40 da LEF, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553-RS.

2 – Ao executado que, citado por edital, permanecer revel, será nomeado curador especial para fins de sua defesa, sob pena de nulidade dos atos processais daí decorrentes, em observância ao art. 72, inciso II do CPC c/c art. 1º da Lei de Execuções Fiscais e Súmula 196 do STJ.

3 - Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal no Juízo de origem a partir da citação por edital do executado.

4 -
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0001918-81.2010.814.0015), ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS SANTANA DOS SANTOS
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário,
nos termos dos artigos 40, §§ 1° e 2° da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n° 6.830/80)
, fundamentando no transcurso do prazo de seis anos ou mais a contar desde a ciência da primeira tentativa frustrada de citação, ocorrida em data anterior a junho de 2013.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2764910), argumentando em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da Sentença, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão, nos termos do artigo 489, §1°, inciso V do CPC.

No mérito, alega a violação ao procedimento previsto no artigo 40 da Lei n° 6.830/80 (LEF), bem como aduz ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa, conforme os artigos 9° e 10° do CPC, afirmando que o julgador extinguiu o processo sem dar oportunidade para a Fazenda Pública se manifestar acerca da suposta prescrição intercorrente.

Sustenta erro
in judicando
, alegando a inocorrência da prescrição intercorrente, assim como destaca a paralisação do feito decorrente de alheios à vontade do exequente, aduzindo a mora do Judiciário e a incidência da Súmula 106 do STJ e a aplicação do artigo 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80).

Aduz a inexistência inércia da Fazenda Pública, afirmando ter apresentado requerimentos nos autos, requerendo pedidos frutíferos não apreciados pelo Poder Judiciário, defendendo a inaplicabilidade da nova tese definida pelo STJ, afirmando que não ocorreram as circunstâncias fáticas necessárias para a aplicação da prescrição intercorrente.

Destaca a ausência de delimitação dos marcos legais na decisão guerreada, no sentido de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme a tese firmada pelo Colendo STJ no julgamento do REsp n° 1.340.553-RS.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

A parte apelada não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2776463).

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação. Não configurada:

Inicialmente, registro que o apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
todavia a irresignação
não merece prosperar.

Analisando, os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência
transcurso do prazo de seis anos ou mais a contar desde a ciência da Fazenda Pública exequente da primeira tentativa frustrada de citação do executado, ocorrida em data anterior a junho de 2013
.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Passo ao exame do mérito recursal
quanto a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de delimitação dos marcos legais para a contagem do prazo prescricional
.

-
MÉRITO
:

Do exame dos autos, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como
marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação
.

No caso concreto, observa-se que a ação executiva foi ajuizada em
29/03/2010
, para cobrança de créditos fiscais de IPVA, com inscrição em dívida ativa na data de
11/09/2009
, conforme certidão de dívida ativa (id 2764903), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 05/04/2010
(id 2764904).

O ato de citação foi realizado através de Mandado cumprido por Oficial de Justiça, todavia
a citação restou negativa
, diante da não localização do executado Luiz Carlos Santana dos Santos no endereço descrito na inicial, conforme
certidão
, diligência realizada
em 04/06/2010
(id 2764904).

A Fazenda Pública Estadual, após ser intimada, apresentou
petição
em
26/11/2010
, indicando novo endereço para citação do executado e, no caso de não pagamento da dívida e nem de oferecimento de bens, requereu o bloqueio online via Sistema Bacenjud de numerários em conta bancária e/ou a penhora de veículos registrados no nome do devedor (id 2764905).

Foi deferida a expedição de novo Mandado de citação, todavia novamente o Oficial de Justiça certificou que deixou de proceder

a citação, penhora e avaliação, em razão de não localizar o executado Luiz Carlos Santana dos Santos no novo endereço fornecido, conforme
certidão
, diligência realizada
em 18/11/2011
(id 2764906).

A Fazenda Pública requereu a citação do executado por Edital, tendo o Juízo indeferido o pedido. A exequente apresentou nova manifestação, reiterando a citação do executado por edital. O pedido de citação por edital foi novamente reiterado em 13/03/2015 (id 2764907).

Em seguida, o Juízo
a quo
deferiu a citação por edital, conforme despacho, em abril de 2015 (id 2764908). A serventia do Juízo publicou o Edital de Citação do executado em 23/03/2016 (id 2793874).

Analisando os autos, mesmo após a realização da citação por Edital em março de 2016, verifica-se que o executado permaneceu revel, não apresentando qualquer manifestação nos autos, todavia o Juízo não adotou a providência de nomeação de curador especial para a parte executada.

Ocorre que após a citação por edital (
23/03/2016
) até a prolação da sentença (
18/06/2019
) não houve a nomeação de curador especial para fins de defesa do executado, ora apelado, consoante estabelecido no art. 72, inciso II do CPC c/c art. 1º da Lei de Execução Fiscal,
verbis
:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II - réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
”

Destaca-se, ainda, a Súmula 196 do STJ:

“Ao executado que, citado por edital ou por hora certo, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentar embargos.”

Assim, em face da ausência de tal nomeação, tal fato implica na nulidade do processo a partir citação editalícia.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C STJ, sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 414/STJ. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Hipótese em que o juiz de primeiro grau afastou a ocorrência de nulidade da citação por edital do co-executado e declarou regular a penhora on line de ativos financeiros de sua titularidade.

2. Acórdão recorrido que identificou as seguintes circunstâncias fáticas: (a) houve diligências na tentativa de localização do co-executado, restando frustrada a tentativa de citação pessoal, certificada pelo oficial de justiça; (b) o novo endereço foi informado apenas depois de concretizada a citação por edital; (c) o endereço atual não constava da base de dados do INSS, ao contrário do alegado pelo co-executado e (d) a falta de nomeação de curador especial não trouxe prejuízo ao co-executado.

3. A citação por edital é cabível na execução fiscal, quando as outras modalidades de citação (pelo correio e por oficial de justiça) não obtiverem êxito. Aplicação da Súmula 414/STJ.

4. A verificação de que não teriam sido exauridos todos os meios possíveis na tentativa de localização do devedor demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável no recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

5.
Para que se efetue a citação por edital, é "prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo oficial de justiça
" (AgRg nos Edcl no AREsp nº 459.256/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 02/04/2014).

6.
A falta de nomeação de curador especial ao devedor citado por edital não invalida ou retira os efeitos da citação efetivada. Os atos processuais subseqüentes devem ser preservados, exceto se demonstrado prejuízo à parte executada. Precedentes.

7. A regra do art.
9°, II, do CPC deve ser interpretada em seu sentido finalístico, qual seja, zelar pelos interesses do réu citado por edital, não se cogitando de nulidade se a falta de nomeação de curador especial não trouxe prejuízo ao executado, como no caso dos autos, em que este tomou ciência do processo antes do prazo para embargar a execução.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 255.057/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS ADMINISTRATIVAS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. POSTERIOR COMPARECIMENTO DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SOLIDARIEDADE. REPERCUSSÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO SOBRE OS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DESIDIOSA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(REsp 1164558/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 22/03/2010)
”

Nesse linha de entendimento, colaciono é a jurisprudência pátria:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL
. 1. Prescrição. 1.1 Passados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário, o que acontece, no caso do IPTU, com o lançamento direto anual, e a citação válida do executado, a teor do artigo 174, I do CTN, na sua redação original, prescrito está o exercício fiscal atingido pelo lapso temporal. Créditos tributários dos exercícios de 1996 a 2001 que restam prescritos. 1.2 Ocorre a prescrição intercorrente quando mantida a execução fiscal totalmente inerte, sem qualquer manifestação do credor por mais de 5 anos. Precedentes desta Corte e do STJ. Inexistência, no caso, de inércia do credor. Ausência de prescrição dos créditos referentes aos exercícios de 2002 a 2004. 2.
Nulidade processual pela ausência de nomeação de curador especial ao citado por edital. Aplica-se à execução fiscal o disposto no art. 9º, II, do CPC, conforme expressa previsão na LEF, art. 1º. Haja vista que houve citação por Edital, sem o comparecimento do executado e sem nomeação de curador especial, de nulidade insanável se está a tratar. Anulação do feito a contar da citação editalícia
,
sem necessidade de renovação do ato, tendo em vista que a nomeação de curador especial se deu apenas 7 anos depois da citação por edital e pairam dúvidas a respeito da regularidade do ato
. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064388390, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 23/09/2015) (grifo nosso)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ESTA DEVERIA TER SIDO REALIZADA
. Cabível a citação por edital quando o credor comprova ter esgotado as diligências para a localização do endereço do devedor.
A ausência de nomeação de curador especial não acarreta a nulidade da citação editalícia, mas a anulação do processo a partir do momento em que a nomeação deveria ter sido realizada. Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70062369558, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 15/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO POR EDITAL AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PRESCRIÇÃO AFASTADA - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL
. 1. Obrigatoriedade de nomeação de curador especial para a hipótese de citação do executado por edital. 2. Inteligência da Súmula nº 196 do C. STJ. 3. A citação por edital interrompe o lapso prescricional, consoante arts. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 8.630/80, 219, § 4º, do CPC e 174, parágrafo único, do CTN. 4. Prescrição Afastada. 5. Nulidade reconhecida somente com relação aos atos praticados após a citação por edital, e não, do próprio chamamento. 6. Sentença de extinção reformada. 7. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - APL: 00002178320018260236 SP 0000217-83.2001.8.26.0236, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 27/01/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2014) (grifei)

Destarte, considerando que ocorreu a revelia do executado citado por edital, deveria ser sido nomeado curador especial imediatamente pelo Juízo “
a quo
” para garantir a ampla defesa e o contraditório da parte executada, nos termos do inciso II, do art. 72 do CPC, possibilitando ao magistrado, após a nomeação do curador, realizar a penhora ou arresto de bens mediante o bloqueio judicial via Sistema BACENJUD e RENAJUD.

Desta forma, devem ser anulados todos os atos executórios a partir do momento em que deveria ter ocorrido a nomeação do curador. No mais, ressalte-se que tal anulação não compreende o ato citatório, uma vez que o vício ocorreu após a citação do executado por edital, devendo ser afastada a prescrição.

No mais, quanto a
prescrição, como é cediço, é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo, sendo
que a
intercorrente
é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente, logo a
prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual da presente execução, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal em todos os momentos que foi intimado, havendo, na verdade a pendência de impulso oficial no feito executivo pelo juízo singular, como a penhora ou arresto de bens do executado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF
tem início automático na data da ci
ê
ncia da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 -
Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 -
A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve
demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40
, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais,
inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa
.

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Portanto, conforme a tese fixada pelo C. STJ, para a configuração da prescrição intercorrente seria necessário o transcurso do prazo prescricional sem o devido impulso do feito executivo pela parte autora, o que não ocorreu na espécie,
assim como a decisão não delimitou adequadamente os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, não podendo ser utilizado como marco inicial o mês de junho de 2013 na hipótese, conforme descrito na sentença.

Assim
, não ocorreu inércia por parte da Fazenda Pública exequente, além disso a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos e não observa o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal para a decretação da prescrição intercorrente, pelo que deve ser reformada a sentença guerreada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo, de ofício, a nulidade do feito executivo a partir da citação editalícia do executado, ora apelado, sendo, por isso, desconstituída a sentença para
afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020